Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017850-72.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Fagner Nobre de Castro
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fagner Nobre de Castro, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Crimina da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 14.7.2020, pela suposta prática do ilícito de roubo, e encontra-se preso na Comarca de Iporá-GO.
Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.
Por fim, afirma a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.
Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (3-5).
Junta documentos.
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto a impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário na prática delitiva imputada, que denote a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
No que tange ao argumento defensivo atinente à carência de fundamentação e à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, que responde ao processo executivo de pena de n. 0003067-08.2005, proveniente da Comarca de Barra do Garças/MT, e à ação penal de n. 201402895075 proveniente da Comarca de Aragarças/GO (páginas 15-16).
Nesse contexto, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, e enunciados ns. 6 e 43 do Incidente de Uniformização n. 101532/2015 deste sodalício.
Por derradeiro, em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, que enseja a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator